Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-76.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-76.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves/BA contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJBA, nos autos da Apelação Cível nº 8000350-76.2017.8.05.0053, que reconheceu o direito ao restabelecimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais a servidores públicos municipais, enquanto não houver decisão administrativa motivada que determine a redução.

O Município sustenta a existência de contradição com a Lei Municipal nº 631/2009, que prevê ampliação excepcional da jornada e seu retorno automático, além de omissão quanto ao periculum in mora inverso, alegando risco ao equilíbrio fiscal.

II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao decidir pela manutenção da jornada de 40 horas, conforme tese fixada pelo STF, sem considerar a legislação municipal e os impactos financeiros alegados pelo ente público.

III. Razões de decidir: Não se constata a presença de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia.

A tese do Tema 138 da Repercussão Geral do STF foi corretamente aplicada, assegurando a manutenção da jornada enquanto não houver decisão administrativa motivada.

A alegação de contradição com a Lei Municipal nº 631/2009 não prospera, pois o entendimento firmado pelo STF possui força vinculante inclusive para entes federativos.

A análise do periculum in mora inverso foi implicitamente enfrentada, ao considerar a ausência de inovação ou interferência indevida na esfera administrativa, tratando-se de direito previamente reconhecido judicialmente.

A utilização dos aclaratórios para rediscussão da matéria não é admitida.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 8000350-76.2017.8.05.0053
, originários da Comarca de Castro Alves/BA, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como Embargada
MAURA SILVA CERQUEIRA,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA